Tribunal: TJDFT
Processo: 0014008-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. VILA ESTRUTURAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LICENÇA DE INSTALAÇÃO. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. MULTA. VALORES. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando aos Réus o cumprimento das obrigações impostas em licença ambiental para a regularização fundiária da Vila Estrutural.

2. As Leis 5.861/1972 e 4.586/2011 atribuíram à Terracap as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, não só aquelas relacionadas à comercialização de imóveis, como várias outras, incluindo as voltadas à implementação de infraestrutura urbana. Por tal razão, a empresa pública é a empreendedora do parcelamento da Vila Estrutural, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se busca o cumprimento de condicionantes ambientais.

3. O Poder Judiciário não pode apreciar e se pronunciar sobre a legitimidade de condicionante ambiental que já foi objeto de ação anterior, na qual foi reconhecida a legitimidade mediante sentença transitada em julgado (condicionante no 17 da Licença de Instalação no 51/2010 – desativação da DF-097).

4. O licenciamento ambiental é pressuposto para o parcelamento do solo para fins urbanos, conforme se infere da Lei no 6.938/81 e Resolução CONAMA 237/1997. Por isso, na ausência de ilegalidade no procedimento de licenciamento ambiental, as condicionantes ambientais estabelecidas pelo Ente competente devem ser cumpridas pelo empreendedor.

5. A evidente recalcitrância da parte obrigada no cumprimento das obrigações estabelecidas em licença ambiental impõe a manutenção do valor das multas estabelecidas para eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

6. Apelação Cível desprovida.